Tribunal: TJMT
Processo: 1010057-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010057-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), FABIO ABILAS - CPF: 013.675.837-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CRISTINA PE QUENTE COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 01.226.436/0002-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA
ONLINE
- SISTEMA BACENJUD – VERBAS SALARIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – DESPROVIMENTO.

Os valores decorrentes de salários, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis. Contudo, não havendo comprovação de que os valores bloqueados, pelo sistema BACENJUD, são verbas salariais, deve ser mantida a penhora.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Fábio Ábilas, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n. 21829-92.2004.811.0041, indeferiu a tutela antecipada requerida, para que fossem liberados os valores bloqueados na sua conta corrente, ao fundamento de que se tratava de verba salarial.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os valores bloqueados recaíram sobre verbas salariais, e que os depósitos, em dinheiro, realizados em sua conta bancária, decorrem de empréstimos de amigos.

Aduz que o depósito de R$ 10.219,15 (dez mil, duzentos e dezenove reais e quinze centavos), considerado pelo Julgador singular como “não identificados”, corresponde ao valor desbloqueado judicialmente.

Defende, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente, posto que decorreram mais de 05 (cinco) anos, depois de o processo ter sido arquivado, sem baixa no Distribuidor.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi, parcialmente, concedido, tão somente para desbloquear os valores decorrentes da verba salarial (Id. 1176451 – págs. 01/02).

A parte recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (Id. 17385471 – págs. 01/05).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020